Tribunal: TJDFT
Processo: 0702745-33.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXONERAÇÃO/MINORAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. FILHA DESEMPREGADA E MATRICULADA EM CURSO SUPERIOR. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. ART. 1.699 DO CC. REDUÇÃO DE 15% PARA 12% DO VALOR DA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS NA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ação de exoneração/revisão de alimentos ajuizada por genitor em desfavor de filha maior, com pedido de exoneração de obrigação alimentar ou, subsidiariamente, de redução do valor pago. 1.1. Sentença de parcial provimento que reduziu a obrigação para 12% dos rendimentos brutos do autor, excetuados os descontos compulsórios. 1.2. Apelo do autor para que seja mantido o valor fixado liminarmente, qual seja 10% de seus rendimentos brutos.
2. O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 358, assentou o entendimento de que o cancelamento da pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade não é automático, uma vez que está “sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”. 2.1. Ou seja, a maioridade civil do filho não consubstancia, por si só, causa apta a afastar do genitor a obrigação de prestar alimentos. Isso porque tal obrigação, antes fundamentada no poder familiar (art. 1.634, CC), com o advento da maioridade do filho passa a decorrer do vínculo de parentesco (art. 1.694, CC). 2.2. Nesse contexto, a pretensão de exoneração dos alimentos deve ser analisada sob o prisma do art. 1.699 do CC, que estabelece: “Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”. 2.3. Logo, a fim de viabilizar a exoneração do encargo alimentar, deve ser avaliado o binômio necessidade-possibilidade, devendo estar provada a modificação da situação financeira do alimentante ou da alimentanda.
3. Trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade. 3.1. De acordo com os autos, atualmente, o alimentante é gerente de vendas da Natura, perfazendo salário bruto de R$ 16.030,22 e R$ 12.670,73, líquidos. Desse valor, atualmente, paga R$ 1.267,07 (15%) de pensão alimentar. 3.2. Ocorre que, após a homologação do acordo, o autor teve mais dois outros filhos, nascidos em 2009 e 2016, respectivamente, o que foi sopesado pelo magistrado, para reduzir o percentual de 15% para 12%. 3.3. A alimentanda, por sua vez, com 20 anos, apesar de maior e capaz, não está formalmente inserida no mercado de trabalho, mora na casa da sua avó paterna, e se encontra matriculada em curso superior de direito. Além disso, além do valor pago na universidade, necessita adquirir os livros, internet para aulas on-line, e quando presenciais, com transporte, além de despesas com alimentação, roupas, remédios e outros necessários à sua subsistência. Relata que a ajuda da mãe foi reduzida, pois a mesma ficou desempregada e está em tratamento médico com psiquiatra.
4. É presumível a necessidade dos filhos de continuarem a receber alimentos após a maioridade, quando frequentam curso universitário ou técnico, por força do entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação profissional e condição para seu auto-sustento. 4.1. Com efeito, impõe-se considerar que a alimentanda é muito jovem (20 anos de idade), do que se infere sua inexperiência profissional. Ademais, a toda evidência, os alimentos devidos à filha maior estudante, no caso, cumprem com a finalidade principal de auxiliar na sua formação profissional e no efetivo ingresso no mercado de trabalho. 4.2. Portanto, tem-se por razoável manter a obrigação alimentar fixada na origem que, sopesadas as atuais condições do autor, reduziu a verba em 3%, no caso de 15% para 12% do salario bruto, excetuando-se os descontos compulsórios.
5. Apelação improvida.